Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0731066-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória de acórdão da 2a Turma Cível (id 62155012) que negou provimento ao recurso interposto contra sentença da 7a Vara de Fazenda Pública, que julgou improcedente demanda em que os autores questionaram a correção da nota de corte estabelecida, bem como a retirada de seus nomes da lista final dos aprovados do concurso público para o preenchimento de vagas de cargos na Secretaria de Educação do Distrito Federal. O julgado recebeu a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CÁLCULO DE PONTUAÇÃO. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da pontuação atribuída aos candidatos, em concurso público para o provimento de cargos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, após novo cálculo efetuado com suporte em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que eliminou os apelantes do certame. 2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público, estipulados previamente pela banca examinadora. 2.2. Essas conclusões harmonizam-se com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral. 3. A banca examinadora cumpriu a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou a elaboração de novos cálculos das notas dos candidatos inscritos no concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 3.1. A decisão do Tribunal de Contas ficou restrita ao controle de legalidade e à vinculação do ato ao edital. 4. No caso não há notícias a respeito da ocorrência de atuação discriminatória na aplicação do ajuste proporcional do critério de pontuação pela banca examinadora, em benefício de determinados candidatos ou em prejuízo de outros. 4.1. Os elementos de prova trazidos aos autos denotam que o mesmo critério de distribuição proporcional da pontuação, decorrente da nulidade de questões, foi aplicado indistintamente a todos os candidatos, em observância às regras previstas no edital do certame, ao art. 59 da Lei local no 4.949/2012 e aos princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1763046, Des. Alvaro Ciarlini, data de julgamento: 20/9/2023). Noticiam que foram retirados da lista de aprovados em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou a elaboração de novos cálculos das notas dos candidatos inscritos. Argumentam, em suma, com ofensa ao CPC 966, V, sustentando incongruência entre o acórdão rescindendo e a hipótese em questão, que revela a necessidade da intervenção do Judiciário para controlar a legalidade do certame. Para tanto, defendem que o TCDF não possui competência para criar critérios de ajuste de pontuação, entendimento que não foi adotado pelos Nobres Julgadores, afrontando os artigos 70, 71 e 75 da Constituição Federal, artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 1o da Lei Complementar Distrital 1/1994, e o artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. Afirmam ser nítido o direito dos requerentes em retornarem a lista de aprovados, de acordo com a sua aprovação inicial e classificação obtida antes da realização dos combatidos reajustes de pontuação. Pedem a gratuidade de justiça, já deferida na origem, e a rescisão do julgado com a prolação de novo julgamento. 2. Posto que não se estenda à rescisória a gratuidade concedida na primeira demanda (STJ, AgInt na AR 6.587 2020), os requerentes juntaram contracheques que apontam vencimentos líquidos inferiores a cinco salários-mínimos, faixa em que a jurisprudência da Corte prestigia, sem outras exigências, a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade requerida. Para o julgado ser desconstituído pelo CPC 966, inciso V, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha violado de forma flagrante e inequívoca norma jurídica. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado, pág. 1.570, Ed. JusPodivm, 2016): "(...). Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (...). A rescisória, nessa hipótese, objetiva afastar a aplicação evidentemente contrária à norma, o que não se depreende, sequer em tese, da narrativa da inicial. Não se chega à conclusão de ofensa a literal dispositivo de lei, sequer, em tese, tampouco de que houve erro crasso do Juízo. Atente-se para a jurisprudência da Câmara: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. (...). MÉRITO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECLARA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DECISÃO DO TCDF QUE HAVIA AFASTADO CLAUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO NÃO APRECIOU ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH. JULGAMENTO REALIZADO NOS ESTREITOS LIMITES DA TESE FIXADA PELO STF. NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. No 376. CANDIDATOS ELIMINADOS DE RECURSO ANTECEDENTE. PROSSEGUIMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Os autores pretendem a rescisão de julgamento proferido em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual o Distrito Federal também figurou como parte, com objetivo de impor à Administração Pública local a garantia do direito de participarem de curso de formação profissional em novo concurso para Agente da Polícia Civil, a despeito de terem sido eliminados de recurso antecedente, realizado no ano de 2013, em razão de cláusula de barreira. 1.1. Portanto, o pedido deduzido na ação rescisória, a despeito de afetar o interesse jurídico tutelado pelo Ministério Público nos autos de origem, tem como finalidade impor obrigação de fazer ao Distrito Federal, que também era parte da ação originária, de modo que é imperativa a citação do Ente Distrital para compor litisconsórcio passivo necessário e unitário, nos termos do art. 114 e 116, do CPC. 2. A alegação de violação a norma jurídica para subsidiar ação rescisória (art. 966, V, do CPC), exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei, enquanto o § 5o do art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica, quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 3. No caso dos autos, mostra-se inviável o colhimento da alegação de distinguish suscitada na inicial, no sentido de que seria possível a superação da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário no. 635.739, no sentido de que: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". (Tema 376) 3.1. Ainda que os autores procurem dar outro enfoque jurídico ao pedido, o que impugnam na presente ação rescisória, de fato, é uma cláusula de barreira que, em atenção ao número de vagas em disputa e à organização do concurso público para Agente da Polícia Civil realizado no ano de 2013, limitou ao número de 900 (novecentos) os candidatos aptos a participar do curso de formação profissional. 3.2. A referida disposição editalícia se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 635.739, onda e a limitação de acesso à etapa de concurso público foi considerada constitucional. 4. Para além da impertinência da pretensão rescisória deduzida com lastro no art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC, no plano concreto, constata-se ser juridicamente impossível permitir que os autores, candidatos excluídos do concurso de 2013, passem a integrar o novo concurso do ano de 2020, com acesso direto ao curso de formação profissional, em prejuízo dos atuais candidatos e da organização do certame em curso. 5. Agravo interno desprovido. Ação rescisória julgada improcedente. (2a Câmara Cível, ac. 1.821.805, Des. Alfeu Machado, 2024). Os autores, alegando equívoco da nota de Corte, supostamente discordante do edital, almejam, em verdade, a discussão do mérito do ato administrativo. No entanto, o revolvimento de matéria fático probatória não se presta para o processamento da rescisória, formulada com base no CPC 966, V. Logo, a inicial deve ser indeferida. Confira-se a doutrina, ainda atual, de Barbosa Moreira: As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem formal, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da causa petendi (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV); - Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189. Acerca da manifesta inadmissibilidade da rescisória quando ausente uma das hipóteses do CPC/73 485, atual CPC 966, destaco precedente do STJ: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA DA INICIAL COM BASE NO ART. 284 DO CPC. DESCABIMENTO. 1.- Embora a jurisprudência desta Corte exija a abertura de prazo para que o autor da rescisória emende a inicial e, somente se não suprida a falha, é que poderá ser decretada a extinção do processo, no caso, a exordial foi indeferida não pela presença de deficiências que, se supridas, poderiam possibilitar o conhecimento e julgamento do mérito da ação, mas por sua manifesta inadmissibilidade, porquanto ausente o seu enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 485 do CPC, não merecendo o Acórdão recorrido, portanto, nenhum reparo. 2.- A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão. 3.- Por outro lado, é impossível a rescisão de sentença, se o fato em torno do qual teria ocorrido erro foi objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda. 4.- Agravo Regimental improvido. (3a T, AgRg no REsp 1.350.402, Min. Sidnei Beneti, 2012). 3. Indefiro a inicial - CPC 968, § 3o, c/c 330, I e §1o, III, e RITJDFT 87, IX. Defiro a gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator